Tribunal: STF
Processo: AI 206976
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO CONTRA ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO, EM QUE SE ALEGA AFRONTA AO
ART. 97 DA CF.
Inexistência da alegada afronta constitucional, vez que o
aresto impugnado, em acatamento a decisão do Órgão Especial da
Corte, declarou a constitucionalidade de dispositivo constitucional
estadual.
Agravo regimental improvido.